Tribunal: TCU
Processo: 027.694/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3939/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo - Mtur em desfavor dos Srs. Aldo Soares de Oliveira e Edson Soares Benfica, ex-Prefeitos do Município de Alto Rio Novo/ES, o primeiro à época da celebração do Convênio SICONV No 702449/2008 para a realização da 1a Festa da Amizade de Alto Rio Novo/ES, e, o segundo, à época de sua efetiva execução. Considerando que o repasse dos recursos do convênio celebrado em 2008, na gestão do responsável Sr. Aldo Soares de Oliveira, somente ocorreu no início do mandato seguinte, em 27/2/2009, já na gestão do sucessor Sr. Édson Soares Benfica, fato esse que exclui a responsabilidade do primeiro pela execução física ou financeira, bem assim, pelo dever de prestar contas, visto que o prazo de encerramento também se deu durante a gestão sucessora, Considerando que, consoante instrução técnica elabora pela SecexTCE à peça 109 destes autos, o débito remanescente da execução financeira do convênio, deduzidos os valores já devolvidos mediante parcelamento anteriormente concedido ao município em época anterior à constituição desta tomada de contas especial é, em valores atualizados, inferior a R$ 100.000,00, limite fixado por este Tribunal para encaminhamento da tomada de contas especial para fins de apreciação e julgamento, Considerando que, consoante explicitado na referida instrução deste feito, o processo se encontra pendente de citação válida para o responsável Édson Soares Benfica, tendo-se ainda operado a prescrição da pretensão punitiva quanto aos fatos da época, nos termos do precedente Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário , visto que eventuais irregularidades sancionadas remontam ao exercício de 2009, portanto há mais de dez anos, Considerando que diante desses fatos a proposição da referida unidade instrutiva à peça 109, secundada pelos pareceres que se seguiram na secretaria (peças 110/111) e no Ministério Público/TCU (peça 112), é no sentido de que, a título de racionalização administrativa e economia processual, com vistas a evitar que o custo da cobrança seja superior ao valor da importância a ser ressarcida, este Tribunal arquive o processo, com fundamento art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso VI, e 213 do RI/TCU e no art. 6o, inciso I, c/c o art. 7o, inciso III, e o art. 19, caput , da IN/TCU 71/2012, sem cancelamento do débito remanescente, a cujo pagamento continuará obrigado o Sr. Édson Soares Benfica, Considerando, ainda, que houve indevida citação do Sr. Aldo Soares de Oliveira, prefeito antecessor ao repasse dos recursos, e, em que pese sua revelia, constatada pela instrução processual, nada ter sido proposto pelos pareceres em relação a esse responsável, cabe, consoante o reconhecimento da impossibilidade de sua responsabilização por recursos que não foram por ele geridos, excluí-lo da relação processual, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) excluir da relação processual o responsável Sr. Aldo Soares de Oliveira; b) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento do mérito e sem cancelamento do débito remanescente indicado na instrução de peça 109 dos autos, a cujo pagamento continuará obrigado o Sr. Edson Soares Benfica (ex-Prefeito do Município de Alto Rio Novo/ES) para que lhe possa ser dada quitação, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso VI, e 213 do RI/TCU e no art. 6o, inciso I, c/c o art. 7o, inciso III, e o art. 19, caput , da IN/TCU 71/2012; c) dar ciência da deliberação, da instrução e pronunciamentos de peças 109 a 112 aos responsáveis então arrolados e ao Ministério do Turismo; d) enviar cópia deste acórdão, acompanhado da instrução e pronunciamentos de peças 109 a 112 ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. 1. Processo TC- Processo 027.694/2015-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aldo Soares de Oliveira (XXX.106.407-XX); Edson Soares Benfica (XXX.794.247-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo - ES. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Carla Fernanda de Paula Silva (10.409/OAB-ES), representando Relieni Grassi; Carla Fernanda de Paula Silva (10.409/OAB-ES), representando Otilia Maria Colombo.